Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALORAÇÃO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é lícita; (ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração do art. 42 da Lei de Drogas; e (v) definir a possibilidade de restituição dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar é legítimo quando amparado por fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas, e quando há consentimento expresso e válido do morador, não havendo violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando a atuação policial diante de indícios concretos da prática delitiva.
5. Os depoimentos dos policiais civis, prestados de forma firme e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, possuem especial valor probatório quando harmônicos com o conjunto probatório e não infirmados por prova em sentido contrário.
6. A materialidade do delito resta comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos oficiais, que confirmam a apreensão de cocaína e maconha, substâncias proscritas em território nacional.
7. A autoria delitiva é evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante, pela apreensão de drogas fracionadas e acondicionadas para venda, pela apreensão de expressiva quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita e pelos elementos indicativos de mercancia ilícita.
8. A retratação do usuário em juízo, isolada e dissociada do restante do acervo probatório, não é suficiente para afastar a credibilidade das declarações prestadas na fase policial e confirmadas pelos agentes públicos.
9. A pequena quantidade de droga apreendida, embora de natureza ilícita, não autoriza, por si só, a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, impondo-se o afastamento de sua incidência na fixação da pena-base.
10. A existência de maus antecedentes e reincidência impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
11. O perdimento de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas constitui efeito automático da condenação, sendo desnecessária a comprovação de habitualidade no uso do bem para a prática delitiva, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando fundado em indícios concretos de flagrante delito e precedido de consentimento válido do morador.
2. Os depoimentos de policiais possuem relevante valor probatório quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova.
3. A valoração negativa da circunstância prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 exige análise conjunta da natureza e da quantidade da droga, sendo indevida a exasperação da pena diante de quantidade não expressiva.
4. A reincidência e os maus antecedentes afastam a incidência do tráfico privilegiado.
5. É constitucional o confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da habitualidade de seu uso na prática criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e XLVI; art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 44, 59, 63, 64, I, 68 e 77; CPP, art. 156; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 42 e 63.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, RE no 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; TJDFT, Acórdão no 1771138, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão no 1691308, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão no 1793716, 1a Turma Criminal.